Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-22.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000500-22.2020.8.11.9005
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
Agravante: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT – PREVI-SERV
Agravada: LUIZ LEITE DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO. EFEITO DEVOLUTIVO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO AO PRÓPRIO RELATOR DO RECURSO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. No caso, o Agravante se insurge contra a decisão proferida na origem que recebeu o recurso inominado tão somente no efeito devolutivo, pretendendo a atribuição de efeito suspensivo.
2. É de sabença que em regra, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é cabível recurso contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposição inserta no art. 3.o da Lei n.o 12.153/09.
3. Além de não encontrar respaldo na Lei n.o 12.153/09, o manejo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não recebe o recurso em ambos os efeitos não encontra guarida no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
4. Não suficiente, é digno de registro que eventual pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser dirigido nos próprios autos ao próprio relator do recurso inominado, nos termos do art. 1.012, § 4.o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso a que se nega seguimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT – PREVI-SERV/MT contra decisão proferida pelo MAGISTRADO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT, nos autos do processo n.o 1000042-50.2018.8.11.0024, que recebeu o recurso inominado interposto tão somente no efeito devolutivo, pretendendo a atribuição de efeito suspensivo.
Sucede, no entanto, que na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de recurso contra sentença, ressalvada as hipóteses em que se analisam providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposições insertas nos arts. 3.o e 4.o da Lei n.o 12.153/09, litteris:
Art. 3.o- O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o- Exceto nos casos do art. 3.o, somente será admitido recurso contra a sentença.
No caso em comento, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de juízo de admissibilidade recursal, sem cunho antecipatório e cautelar, incabível a utilização do recurso em análise.
Além de não encontrar respaldo na Lei n.o 12.153/09, o manejo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não recebe o recurso em ambos os efeitos não encontra guarida no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
É digno de registro que eventual pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser dirigido nos próprios autos ao próprio relator do recurso inominado, nos termos do art. 1.012, § 4.o, do Código de Processo Civil.
Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, em face da ausência de previsão legal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA